Tribunal: TJSP
Processo: 1031003-52.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - As instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura - No entanto, na espécie, as taxas de juros exigidas pelo apelante equivalem a mais que o dobro da média mensal de mercado divulgada pelo BACEN e, portanto, manifestamente abusivas - De rigor, a redução para a taxa média de mercado, à época, para as operações de empréstimo pessoal não consignado - Precedente

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - As instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura - No entanto, na espécie, as taxas de juros exigidas pelo apelante equivalem a mais que o dobro da média mensal de mercado divulgada pelo BACEN e, portanto, manifestamente abusivas - De rigor, a redução para a taxa média de mercado, à época, para as operações de empréstimo pessoal não consignado - Precedente do STJ - Reembolso do montante indevidamente cobrado - Admissibilidade - Abusividade da taxa de juros constatada - Restituição devida - Sentença mantida - Recurso não provido, majorados os honorários sucumbenciais devidos pelo réu-apelante em favor do autor-apelado.